Tribunal: CARF
Processo: 10580.720379/2009-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2022-02-23

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.720379/2009-94
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.970 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de novembro de 2021
Recorrente
ANTONIO REGINALDO ALMEIDA NASCIMENTO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA. NÃO CUMPRIMENTO DOS
REQUISITOS DA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA. IMPOSSIBILIDADE.
Podem ser deduzidos na declaração de ajuste anual os pagamentos realizados a
título de pensão alimentícia, se restar comprovado que os mesmos decorrem de
decisão judicial, acordo homologado judicialmente ou escritura pública, e que
atendam aos requisitos para dedutibilidade dos valores pagos.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem os
argumentos de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se pretende
demonstrar.
Mantém-se a glosa da despesa que o contribuinte não comprova ter cumprido
os requisitos exigidos para a dedutibilidade, em conformidade com a legislação
de regência, considerando, os pagamentos realizados, em mera liberalidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Savio Salomao de Almeida Nobrega, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da
Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.720379/2009-94
Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.970 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.720379/2009-94

Trata-se o presente processo de exigência de IRPF, referente ao ano-calendário de
2005, exercício de 2006 no valor de R$ 29.698,88, já acrescido de multa de ofício e juros de
mora, em razão da dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 8.498,20, da
dedução indevida de dependente, no valor de R$ 1.404,00, da dedução indevida de despesas
com instrução, no valor de R$ 2.198,00, da dedução indevida de previdência privada e FAPI,
no valor de R$ 4.913,00, e da dedução indevida de pensão alimentícia judicial, no valor de R$
35.158,76, por falta de comprovação, importando na apuração do imposto suplementar no valor
de R$ 14.347,29 (fls. 5/12).
Cientificado do lançamento, o contribuinte apresentou impugnação parcial (fls.
2/3), solicitando a revisão do procedimento fiscal que deverá, no seu entender, incidir somente
sobre as despesas com instrução e médicas que não foram comprovadas, requerendo, ao final, o
cancelamento do débito fiscal reclamado.
Ao apreciar o feito, a DRJ/SDR (fls. 47/48), por unanimidade de votos, julgou
parcialmente procedente a impugnação apresentada, para restabelecer as despesas com
dependente, no valor de R$ 1.404,00, previdência privada, no valor de R$ 4.913,00, e médicas,
no valor de R$ 4.511,46, reduzindo o imposto suplementar em relação às matérias impugnadas
para R$ 9.340,45, mais os acréscimos legais.
Cientificado da decisão, em 21/02/2013 (fls. 52), o contribuinte, em 12/03/2013,
interpôs recurso voluntário (fls. 53/54), insurgindo-se contra a manutenção da glosa sobre a
pensão alimentícia declarada, alegando que a comprovação já se deu com o informe de
rendimentos emitido pela fonte pagadora registrando o desconto de seus vencimentos em favor
de sua ex-mulher, Itamar Teixeira Nascimento, por determinação do juízo da 8a Vara de Família
e Sucessões de Salvador, ao teor do acordo homologado na Ação de Separação Consensual no
4694398/95. Registra, ainda, que deixa de juntar a sentença homologatória proferida uma vez
que se faz necessário requerer o desarquivamento dos autos, entendendo que a prova ora anexada
satisfaz às exigências fiscais. Requer, ao final, o provimento do recurso para determinar o
restabelecimento da dedução da pensão alimentícia judicial paga à sua ex-mulher e aos três
filhos do casal, bem como prioridade no trâmite processual por ser portador de moléstia grave.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 55/60.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.970 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.720379/2009-94

Mérito
Da glosa em litígio sobre pensão alimentícia judicial declarada:
Insurge-se, o Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/SDR, que manteve
o lançamento em litígio, em face da despesa com pensão alimentícia, por falta de comprovação
da decisão judicial ou do acordo homologado judicialmente prevendo o efetivo pagamento,
buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no sentido do
acatamento da aludida despesa declarada.
Inicialmente, da análise dos autos, pode-se constatar que a autoridade fiscal
requereu as justificativas sobre as despesas declaradas, não tendo sido comprovado ou
demonstrado pelo contribuinte o cumprimento dos requisitos legais a motivar as respectivas
deduções. Vale salientar, que o art. 73 do RIR/99, por si só, autoriza expressamente ao Fisco,
para formar sua convicção, solicitar os documentos subsidiários aos informes declarados, para
efeito de confirmá-los, no que tange a regularidade dos pagamentos declarados e a
verossimilhança dos dados informados.
Ademais, não se pode olvidar que na relação processual tributária, compete ao
sujeito passivo oferecer os elementos que possam ilidir a imputação de irregularidades suscitada.
Conclui-se, portanto, que a comprovação dos dispêndios realizados mediante apresentação do
acordo judicial homologado, quando exigidos e não apresentados, autoriza a glosa das deduções
pleiteadas e a consequente tributação dos valores correspondentes.
A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que ocorre no
caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por seu turno, reza que o sujeito
passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou comprovação, imputando-lhe o
ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos em tese, discricionária, deixando
ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está albergado em indícios razoáveis
de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque o ônus probatório implica
trazer elementos que afastem eventuais dúvidas sobre o fato imputado.
Pois bem. Em que pese as alegações recursais, do cotejo dos documentos
carreados aos autos, aliado aos fundamentos contidos no voto condutor da decisão recorrida (fls.
47/48) e atendo-se às informações contidas na notificação de lançamento (fls. 5/12), não há
como prosperar a pretensão recursal.
Assim, considerando que o Recorrente não trouxe novas alegações hábeis e
contundentes a modificar o julgado de piso – diga-se de passagem, não trouxe, como lhe
competia por imprescindível, o acordo judicial homologado, constituindo os pagamentos
realizados em mera liberalidade – me convenço do acerto da decisão proferida.
Não obstante, cabe salientar que os documentos que instruem a peça recursal –
ofício expedido pelo juízo para desconto em folha da verba alimentar, aliado ao trecho/recorte da
petição inicial atestando os percentuais acordados (fls. 55/56) – por si só, não se mostram
suficientes para motivar o pedido, sendo necessário, de fato, averiguar o acordo judicial
homologado, visando a conferência dos requisitos necessários ao deferimento da dedução,
observadas as normas do direito de família, com especial destaque para a comprovação da
relação de dependência tributária dos filhos/alimentandos, ao teor da legislação de regência (art.
77, § 1o, III e § 2o do RIR/99), razão pela qual e à mingua de comprovação efetiva, urge a
manutenção da glosa operada.
Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.970 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.720379/2009-94

Por fim, cabe relembrar que o lançamento rege-se por expressa determinação
legal, sendo portanto, a atividade fiscal, vinculada e obrigatória, nos termos do art. 142 do CTN,
competindo ao Fisco revisar a declaração de ajuste, calcular a exigência e constituir o crédito
tributário ou ajustar o imposto a restituir declarado, sob pena de responsabilidade funcional.

Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, para
manter o lançamento remanescente e as alterações realizadas na base de cálculo do imposto de
renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital